Tribunal: TJDFT
Processo: 0742808-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Vistos, etc... As Agravadas interpõem embargos de declaração contra decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, interposto contra decisão do MM. Juízo de origem que determinou a desocupação do imóvel, objeto de herança, pelo ora Agravante, no prazo corrido de 15 (quinze) dias, sob pena de uso de força policial. Em suas razões, apontam omissão no decisum quanto ao cumprimento inequívoco dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil pelas Embargantes. Aduzem que os embargados não preenchem os requisitos para a concessão da liminar do agravo, ao passo que se demonstrou o cabimento da ação de força nova, “pois exercia a posse como herdeira e inventariante, sofreu o esbulho, sendo impedida, há um ano e dia, de adentrar ao imóvel devido alteração das fechaduras pelo embargado”. Discorrem sobre a situação fática do bem e a “ínfima probabilidade de provimento do agravo de instrumento interposto ante ao descumprimento de preceitos legais referentes ao condomínio de coisa indivisa que não dá direito a um único herdeiro de esbulhar e se manter na posse exclusiva do bem”. Requerem, ao fim, o provimento do recurso para, inclusive liminarmente, se reformar a decisão embargada. É a suma dos fatos. Decido. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade e, para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, não se verifica a existência de vício suscetível de ser corrigido através da via eleita, uma vez que foram examinadas as questões para a resolução da demanda, em fase incipiente, não havendo qualquer omissão ou contradição hábil a macular a decisão. Dessa forma, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, de modo que o que se verifica é o mero inconformismo da parte, que deve se materializar por meio de recurso adequado, ou, mais especificadamente ao caso, por meio das contrarrazões ao agravo. Assim, deve-se aguardar o julgamento do mérito do recurso, pelo i. Colegiado. Portanto, rejeito os embargos de declaração, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos, com intimação da agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator